Tribunal: TJMT
Processo: 1011437-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1000901-66.2017.811.0003, manejada por ALESSANDRE MAGNO BOEIRA COIMBRA, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela agravante.
Para tanto, a agravante alega que é nula a citação realizada em endereço diverso daquele apresentado na petição inicial e constante no contrato social da empresa, bem como recebida por pessoa que não faz parte do seu quadro social e administrativo.
Salienta que, nesse caso, não é possível a aplicação da teoria da aparência, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verifica, a princípio, que a probabilidade do direito assiste ao excipiente, ora agravante, tendo em conta que a citação foi expedida para o endereço onde a empresa estava instalada no ano de 2017 e recebida por pessoa pertencente ao seu quadro de funcionários, conforme demonstra o documento carreado à id. 92540461 - Pág. 8, retirado do sistema “Infoseg”.
Não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, desnecessária a análise do pedido sob a ótica do periculum in mora.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.